Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714023-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANO MAXIMIANO DA ROSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. 1. O direito ao auxílio moradia para os militares do Distrito Federal está preconizado no art. 2o, I, “f” da Lei Federal 10.486/2002, sendo o auxílio moradia entendido como direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal (Art. 3o, XIV da Lei Federal 10.486/2002). Na hipótese de dependentes, o valor do auxílio moradia é pago de forma majorada pela Corporação, nos termos a que alude a Lei 10.483/2002. 2. A tese fixada no REsp no 1.769.306/AL (recurso repetitivo- tema 1009- STJ) estabelece que os valores recebidos por erro operacional devem ser devolvidos quando não comprovada a boa-fé do servidor e verificada a possibilidade de constatação de pagamento indevido. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 51, §2o, alínea “h”, da Lei 7.479/1986, asseverando que o acórdão contrariou a prova dos autos quanto à necessidade de manutenção de sua ex-esposa no rol de dependentes. Assevera, ademais, ofensa ao artigo 46 da Lei 8.112/1990 pois, uma vez demonstrada a sua boa-fé, descabida a devolução ao erário nos termos fixados pelo acórdão. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 51, §2o, alínea “h”, da Lei 7.479/1986 e 46 da Lei 8.112/1990, bem como quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, seja em relação ao preenchimento dos requisitos para a manutenção da ex-esposa do recorrente no rol de dependentes, bem como em relação à demonstração de boa-fé, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012